Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-18.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600284-18.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
18.2024.6.16.0016, que julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo Prestador de contas
Requerente: Eleição 2024 Renato Oscar da Silva Cordeiro, vereador, relativas às Eleições
Municipais de 2024, em razão das irregularidades acima apontadas, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determino a aplicação de multa no
valor de R$ 444, 15 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), montante este
equivalente a 50% da quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela
legislação, a qual deverá ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação
dessa decisão judicial, nos termos do art. 6 º da Res. 23.607/2019 e art. 23 § 3º da Lei 9504/97.
(Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Renato Oscar da Silva Cordeiro, ao cargo de
vereador, nas eleições municipais de 2024, no município de Castro/PR, pelo Progressistas - PP, em
que as contas finais foram apresentadas em conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/19; todavia, entregues intempestivamente à Justiça Eleitoral, conforme se vê no extrato
de Id. 127409880. Em ultimada a análise, temos o seguinte panorama: contas apresentadas
intempestivamente (ressalva), omissão de receitas e gastos com cessão de veículos (12,5% do total
arrecadado - R$920,00), material doado por outro candidato e não registrado na prestação de
contas como doação estimável 834% do total arrecadado - R$610,94 e não preenchimento dos
requisitos legais para o financiamento de combustível por verba de campanha e obscuridade no
relatório semanal de abastecimento 24% do total - R$1749,13. Tudo isso somado, não leva a outra
conclusão, senão a desaprovação das contas do candidato, em especial a utilização indevida do
combustível que ultrapassou os parâmetros balizados pelo TSE para reprovação das contas 10% e
R$1064,00). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379727
12/02/2025
09:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44379727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.224

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600284-
18.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO VEREADOR
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO.
MULTA DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO NÃO DECLARADA. FALTA DE DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE
VEÍCULOS E DA RESPECTIVA PROPRIEDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO
IDÔNEA
DE
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDADES
QUE
CONDUZ
À
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por vereador eleito no município de Castro, em
face da sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs-
lhe multa no montante de R$ 444,15, correspondente a 50% do excesso de
autofinanciamento.
1.2 O recorrente alegou que as falhas apontadas não comprometeram a lisura da prestação
de contas, requerendo a aprovação das contas com ressalva e o afastamento da multa
imposta, em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença, considerando

Num. 44379727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
que 43,57% da movimentação financeira foi realizada de maneira irregular, justificando a
desaprovação das contas e a imposição da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As irregularidades em discussão são: i) a possibilidade de aplicação de multa em razão
da extrapolação do limite de autofinanciamento; ii) necessidade de declaração de
recebimento de doação estimável decorrente de material de campanha; iii) necessidade de
declaração de doação estimável decorrente de cessão de veículo, e necessidade de
comprovação da propriedade do bem cedido; iv) regularidade na comprovação dos gastos
com combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplinam a prestação de
contas eleitorais e exigem transparência na movimentação financeira dos candidatos.
3.2 A aplicação da multa em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento de
campanha eleitoral está devidamente fundamentada na legislação vigente, em especial no
artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/19. Esse normativo estabelece que, havendo
extrapolação dos limites previstos, a penalidade correspondente deve ser aplicada,
independentemente da extensão da irregularidade ou do impacto concreto no equilíbrio da
disputa eleitoral.
3.3 Depreende-se do artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997, que o gasto com material
impresso pode constar apenas na prestação de contas de quem arcou com os custos da
propaganda. Todavia, a irregularidade apontada não foi a falta de descrição de gasto, mas a
falta de declaração da doação estimável em dinheiro, a qual precisa ser registrada na
prestação de contas de quem recebeu e utilizou o material, para subsidiar a fiscalização e a
análise da prestação de contas do beneficiado, nos termos do artigo 35, §8º, e artigo 60, §5º,
da Resolução TSE nº 23.607/19.
3.4 A utilização de veículos de militantes, sem a comprovação da propriedade e sem o
devido registro como doação estimável, viola o disposto no artigo 21, inciso II, artigo 25 e
artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Essa irregularidade configura a utilização de
recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ensejaria a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
Entretanto, a sentença recorrida não determinou o recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, de sorte que o princípio da non reformatio in pejus impede a imposição
desta obrigação no âmbito recursal.
3.5 A ausência de comprovação idônea de gastos com combustível compromete a
regularidade e a transparência das contas de campanha. Ao se examinar os gastos com
combustíveis e lubrificantes, no valor total de R$ 1.749,13, ou seja, 24% do total de gastos

Num. 44379727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
de campanha, consta a declaração de que 171 litros foram destinados a serviços de
militância, havendo, ainda, uma sobra de 103 litros sem a indicação de uso. Os documentos
apresentados não demonstram que todos os abastecimentos foram realizados em veículos
utilizados em campanha.
3.6 O conjunto das irregularidades comprometeu a confiabilidade das contas, não se
tratando de falhas meramente formais, justificando-se a manutenção da desaprovação e da
multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas do recorrente e aplicou multa no valor de R$ 444,15.
Tese de julgamento: "1. A prestação de contas eleitorais deve observar os princípios da
transparência e da rastreabilidade dos recursos, sendo necessária a declaração e a
comprovação idônea de doações estimáveis em dinheiro e dos gastos de campanha; 2. O
descumprimento dos limites de autofinanciamento enseja a aplicação da multa prevista na
legislação eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 2º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, II; 25; 27, § 4º; 35, § 8º; e 58.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021
TRE-PR, REl nº 060042198, Acórdão, Des. Cláudia Cristina Cristofani, julgado em
12/12/2024, DJE 17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Renato Oscar da Silva Cordeiro, eleito

Num. 44379727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
vereador no município de Castro, em face da sentença que julgou desaprovadas suas
contas relativas às Eleições 2024 e impôs-lhe multa no montante de R$ 444,15, em
razão da extrapolação do limite de autofinanciamento.
Em suas razões recursais (ID 44240082) o recorrente aduz, em síntese, que: a)
ultrapassou o valor legal de autofinanciamento em R$ 888,30, o que foi reconhecido pela
sentença como valor “não vultuoso”, a ensejar apenas a aposição de ressalva, mas
mesmo assim o juízo arbitrou multa no valor de 50% sobre esse valor. Neste ponto, o
recorrente entende que a multa deveria ser afastada, com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; b) o artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997, prevê que
os gastos com propaganda conjunta podem ser registrados apenas na prestação de
contas do candidato que arcou com os custos, como efetivamente ocorreu, em relação ao
material de propaganda fornecido pelo candidato a Prefeito. Dessa forma, o recorrente
não estaria obrigado a declarar tal doação em sua prestação de contas, o que seria uma
interpretação extensiva da legislação; c) conforme o artigo 35, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a utilização de bens móveis cedidos sem ônus não exige formalização no
SPCE quando decorrentes de militância espontânea. Assim, embora os veículos de
militantes tenham sido registrados nos contratos de prestação de serviços, a ausência de
formalização decorreu da informalidade característica das doações voluntárias, sendo que
os gastos com combustíveis foram declarados. Sustentando a ausência de má-fé e que as
irregularidades não causaram desequilíbrio ao pleito, nem proporcionaram vantagem
indevida ao candidato, pleiteia a aplicação do princípio da proporcionalidade para relevar
as irregularidades, permitindo a aprovação das contas, com ressalvas, ou, caso não haja
reforma integral da decisão, requer o afastamento da multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44253505),
pois 43,57% da movimentação financeira foi realizada de maneira irregular, mostrando-se
adequado o valor arbitrado para a multa.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas

Num. 44379727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
eleitorais do candidato pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, com imposição de
multa, em razão das seguintes irregularidades:
- contas apresentadas de forma intempestiva;
- extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha, que ensejou a
aplicação de multa de 50% sobre o valor em excesso, no montante de R$
444,15;
- omissão de registro de doação estimável relativa à cessão de
veículos; ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos;
obscuridade nos gastos relativos ao abastecimento dos veículos;
- material doado por candidato à majoritária, com verba oriunda de outros
recursos, e não registrado na prestação de contas como doação estimável.
Pois bem. Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da
irresignação recursal.
b.1) Da multa decorrente da extrapolação do limite de autofinanciamento
O recorrente invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas para
que seja afastada a multa aplicada em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento de campanha, correspondente a 50% do valor em excesso, totalizando
R$ 444,15.
Tal multa foi aplicada com fundamento no artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/19,
que prevê o seguinte:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) .
Como se vê, a aplicação da multa em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento de campanha eleitoral está devidamente fundamentada na legislação
vigente, em especial no artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/19. Esse normativo
estabelece que, havendo extrapolação dos limites previstos, a penalidade correspondente
deve ser aplicada, independentemente da extensão da irregularidade ou do impacto
concreto no equilíbrio da disputa eleitoral.
No caso específico, a norma eleitoral tem como objetivo garantir a observância das regras

Num. 44379727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
que buscam proteger a igualdade de condições entre os candidatos e a transparência no
processo eleitoral. Assim, o descumprimento dessas normas enseja a aplicação de
sanções como forma de preservação do interesse público e da integridade do pleito.
Embora o recorrente invoque os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é
importante destacar que tais princípios não possuem o condão de afastar a aplicação de
penalidade expressamente prevista na legislação, apenas se prestam para balizar o
arbitramento da multa.
Portanto, a aplicação da multa não configura desproporcionalidade ou violação à
razoabilidade, mas sim o cumprimento da determinação legal que busca assegurar a
observância de regras claras e objetivas, essenciais à lisura do processo democrático.
Sobre esse tema, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que:
“Quanto ao valor da multa arbitrada pela M. Magistrada sentenciante, tem-se que o
quantum mostra-se compatível com a gravidade da irregularidade, além de atender a
finalidade pedagógica e coercitiva da multa, a qual seria prejudicada na eventualidade de
fixação da penalidade em percentual inferior”.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral não merece provimento neste ponto,
mostrando-se acertada a fixação de multa pelo Juízo de primeiro grau.
b.2) Da omissão de receitas - doação estimável de material de campanha
A respeito do material de propaganda fornecido pelo candidato a Prefeito na forma
de propaganda conjunta, que não foi registrado como doação estimável em dinheiro nas
contas do recorrente, tem-se o artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997, que assim prevê:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos,
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(...)
§ 2o Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos,
os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas,
ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
De fato, depreende-se do texto legal que o gasto com material impresso pode constar
apenas na prestação de contas de quem arcou com os custos da propaganda,
conforme consta das razões recursais.
Todavia, a irregularidade apontada na análise das contas não foi a falta de descrição de
gasto, mas a falta de registro da doação estimável em dinheiro.
Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e Pesquisa
Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular propaganda

Num. 44379727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas
com a produção do material, computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em
dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o
gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo doador - partido ou candidato –
que efetivamente pagou as despesas”. (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens
Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, p. 91-93).
A esse respeito, veja-se a previsão do artigo 35, §8º, e artigo 60, §5º, da Resolução TSE
nº 23.607/19:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no
§ 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;
(...)
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de
outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Art. 60.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo
pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e
de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
Conforme bem registrado no parecer técnico (ID 44240065), o recebimento de doação
estimável em dinheiro, que é diferente da “realização de gasto”, precisa ser registrado na
prestação de contas de quem recebeu e utilizou o material, para subsidiar a fiscalização e
análise da prestação de contas do beneficiado, pois:
“A não inclusão deste material prejudica a transparência das contas, a fiscalização por
terceiros e pela própria Justiça Eleitoral. É preciso ficar claro para a população e para a
própria justiça o que foi utilizado pelo candidato para concorrer ao cargo eletivo pleiteado,
tudo precisa estar registrado para aferição dos limites legais de receitas e despesas,

Num. 44379727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
abuso do poder econômico e etc, e sem este registro isso não é possível.”
Não se trata, portanto, de uma uma "interpretação extensiva da legislação", nem de
“formalismos excessivos que extrapolam o necessário para controle das receitas e
despesas eleitorais” como alegado pelo recorrente, mas de uma medida exigida para
garantir a transparência da prestação de contas.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral não merece provimento neste ponto,
mostrando-se acertada a irregularidade constatada pelo Juízo de primeiro grau.
b.3) Da omissão de receitas - cessão de veículos
Foram apresentados contratos de doação de serviços para campanha eleitoral referentes
a atividades de militância, com uso de veículos (ID’s 44240055, 44240056, 44240057,
44240058, 44240059 e 44240060), incluindo a quantidade de litros de gasolina
disponibilizada em cada contrato, e também as placas dos veículos que seriam
abastecidos. Foram cinco veículos, três utilizados por dois dias e dois utilizados por um
dia, totalizando 8 diárias.
Muito embora os veículos estejam descritos nos termos de cessão de serviço dos
militantes, não houve a comprovação de propriedade desses veículos, tampouco a devida
declaração do valor da doação estimável na prestação de contas, conforme exige o artigo
58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora
ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será
aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas. (grifos inseridos)

Num. 44379727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, “o uso dos veículos na campanha foi
essencial para a prestação do serviço, os quais foram abastecidos com verba da conta
outros recursos”, sendo que “este tipo de omissão pode impactar na igualdade de
condições entre os candidatos e burlar o cálculo do limite de gastos”.
Não procede, portanto, a alegação de que a atividade de militância teria “natureza
informal”, como justificativa para afastar a necessidade de declaração do valor da doação
estimável e da comprovação de propriedade dos veículos, tendo em vista os dispositivos
normativos que regulam a matéria.
Neste sentido, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral já decidiu o seguinte:
“DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE
CONTEMPORÂNEO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO CEDIDO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA JUSTIÇA ELEITORAL
PARA SUPRIR FALHAS DE COMPROVAÇÃO. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,00.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em dinheiro
seja acompanhada de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem,
nos termos dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de assegurar a rastreabilidade e a
licitude dos recursos utilizados na campanha.
4. O recorrente, ao ser intimado para sanar a irregularidade, apresentou um CRLV
referente ao ano de 2019, que, embora demonstre a titularidade passada do bem, não
comprova a propriedade contemporânea à campanha eleitoral de 2024, sendo
insuficiente para sanar a irregularidade apontada.
5. Conforme jurisprudência, o comprovante de propriedade de veículos cedidos para
campanha deve ser contemporâneo ao período eleitoral, sendo inválida a apresentação
de documentos extemporâneos que não garantam a titularidade do bem durante a
campanha (TRE–PR, ED na PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE de
31.01.2024; TSE, AgR–AI nº 0601937–86/PE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
08.09.2020).
6. A ausência de comprovação da titularidade do veículo cedido configura a
utilização de recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a determinação de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
7. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, que não pode
transferir à Justiça Eleitoral a responsabilidade de buscar, por meio de sistemas como o
Renajud, os dados necessários para suprir a falta de documentação exigida.
8. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da

Num. 44379727 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro para uso em
campanha eleitoral deve ser comprovada mediante a apresentação de instrumento de
cessão e comprovante de propriedade contemporâneo ao período eleitoral, nos termos
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de comprovação contemporânea da
propriedade do bem cedido caracteriza recurso de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas e a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
3. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, não cabendo à
Justiça Eleitoral diligenciar para suprir a ausência de documentação exigida. 4. A
aprovação das contas com ressalvas é possível quando a irregularidade envolve valor
inferior a R$ 1.064,00, nos termos da jurisprudência do TSE.” (TRE-PR. REl nº
060042198 Acórdão TUNAS DO PARANÁ - PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani Julgamento: 12/12/2024 Publicação: 17/12/2024)
Nos termos do cálculo apresentado na sentença, o valor referente ao aluguel de veículos
simples, na quantidade e nos períodos em que se declarou a cessão, foi de R$ 920,00, o
que representa aproximadamente 12,5% do valor arrecadado. Por se tratar de valor
inferior a R$ 1.064,00, conforme balizado pelo Tribunal Superior Eleitoral1, a irregularidade
não conduz, por si só, à desaprovação das contas, mas deve ser analisada em conjunto
às demais falhas.
Importante mencionar que a irregularidade configura a utilização de recurso de origem
não identificada, o que, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
ensejaria a determinação de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Entretanto, a sentença recorrida não determinou o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, de sorte que o princípio da non reformatio in pejus impede a
imposição desta obrigação no âmbito recursal.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral não merece provimento neste ponto,
mostrando-se acertada a irregularidade constatada pelo Juízo de primeiro grau.
b.4) Da ausência de comprovação idônea dos gastos com abastecimento dos
veículos
A propósito da irregularidade quanto ao abastecimento dos veículos, a Resolução TSE
23.607/2019 estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser
pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do
candidato:

Num. 44379727 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na
campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se refere a alínea
a deste parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de três linhas.
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na
prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
Ao se examinar os gastos com combustíveis e lubrificantes, no valor total de R$
1.749,13, ou seja, 24% do total de gastos de campanha, consta a declaração de que 171
litros foram destinados a serviços de militância, havendo, ainda, uma sobra de 103 litros
sem a indicação de uso.
Todavia, dos documentos apresentados, sequer é possível identificar que os
abastecimentos de fato foram realizados nos veículos indicados nos contratos de
doação estimável de serviço de militância (ID 44240029).
Dessa forma, a irregularidade decorrente da ausência de comprovação adequada da
destinação do abastecimento corresponde a R$ 1.749,13, que representa 24% da
movimentação financeira declarada, conduz, por si só, à desaprovação das contas,
pois extrapola as balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral1 para aprovação
das contas com ressalva.
Como o recurso utilizado para pagamento desta despesa é originado da conta outros
recursos, não há que se falar em recolhimento de valores, como apontado na sentença.
Assim, considerando todas as irregularidades ora apreciadas, impõe-se desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Renato Oscar da Silva Cordeiro, mantendo-se a sentença
em sua integralidade.

Num. 44379727 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440671500000043324883
Número do documento: 25021209440671500000043324883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 12:46:22

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Renato Oscar da Silva Cordeiro, mantendo-se a sentença que julgou suas
contas eleitorais desaprovadas e aplicou multa no montante de R$ 444,15, ou seja, no
percentual de 50% sobre o valor que excedeu o limite de autofinanciamento de
campanha.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

1 "...o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600284-
18.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO VEREADOR,
RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO - Advogados dos RECORRENTES: EDINEI STEGER
RINALDI - PR92729-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA
016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025